Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DUPLA GARANTIA. RETENÇÃO. MULTA E CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO. COMPENSAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória na obrigação de pagar quantia certa, equivalente à devolução de caução em contrato de locação, bem como ao pagamento de danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
2 – Suspeição do juiz. Ao juiz compete julgar a causa apreciando livremente as provas existentes, de forma a decidir, fundamentadamente, de acordo com o seu livre convencimento. Não é pertinente ao advogado tecer críticas sobre a atuação do magistrado. Eventual pedido de suspeição deve fundar-se em fatos concretos e pedido certo, o que não foi apresentado no caso em exame. Ademais, deve seguir incidente próprio e no prazo de lei (art. 30 da Lei n. 9.099/1995 e 144 do CPC). Incidente não conhecido.
3 – Contrato de locação. Os documentos de ID. 19043715, págs. 2 a 9, demonstram que foi celebrado entre as partes contrato de locação de imóvel residencial (o primeiro através de administradora de imóveis), de forma que o autor permaneceu no imóvel no período ininterrupto de 02/2013 até 31/05/2019. O contrato de locação abrange todo o período, dada a existência de consenso e dos demais elementos essenciais da locação. O hiato da falta de instrumento escrito não desnatura o contrato, que se entende como prorrogação do primeiro, com alteração de algumas condições. Não há sentido em falar em primeiro segundo contrato.
4 – Garantia locatícia. Na forma do art. 39 da lei 8.425/1991, “Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei”. A caução prevista no primeiro instrumento permaneceu como garantia locatícia, portanto, até a devolução do imóvel que ocorreu em 31/05/2019, de forma que, diante da discussão sobre a existência de débitos em aberto, não há ilegalidade na retenção da caução após a rescisão do contrato de locação.
5 – Dupla garantia. Nulidade do contrato. Os documentos de ID. 19043716, págs. 7/11 comprovam que foi pago o valor de R$400,00 a título de caução nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2013, o que perfaz o total de R$2.000,00. O documento de ID. 19043716 - Pág. 6, de igual forma, demonstra o pagamento de garantia à imobiliária (que atuava como representante da ré) no valor de R$3.300,00. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que, em caso de dupla notificação, prevalece a primeira (20150111446016APC – (0042272-15.2015.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 6a TURMA CÍVEL Relator: ESDRAS NEVES,DJE: 17/10/2017). Todavia, paga a caução em 2013, deixou o autor de pedir a repetição do valor pago em excesso. Não é caso de pagamento indevido, pois garantia não é pagamento. Tanto assim que o crédito remanesce para período posterior ao período de locação. Cabível, pois, a restituição simples. Assim, o autor tem direito à repetição dos valores pagos a título de caução, no importe de R$ 5.300,00, valor que deve ser atualizado e acrescido de juros de mora desde a citação, do qual se compensam as dívidas pendentes.
6 – Multa contratual. O atraso ou incumprimento da obrigação de pagar aluguel e encargos enseja o pagamento de multa no percentual de 5% (cláusula quinta, ID 19043715, pág 4). A multa por descumprimento do contrato (cláusula décima quinta) destinada ao descumprimento de outros deveres contratuais, não incide sobre a obrigação de pagar, sob pena de caracterizar bis in idem (07337712620188070001 - (0733771-26.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 13/08/2020). Neste ponto se reforma a sentença para reduzir a multa, aplicada com base em dois meses de aluguel, a 5% do principal.
7 – Danos morais pretendidos pelo autor. A alegação de retenção indevida da caução ou de recebimento de caução além do permitido em lei (dupla garantia) não caracteriza violação a direitos da personalidade, de modo que não há fundamento suficiente para a condenação por danos morais. Sentença que se confirma nesse ponto.
8 – Pedido contraposto. Débitos em aberto. IPTU. CEB. Conforme previsão contratual (cláusula quarta, ID. 19043715 - Pág. 7) competia ao autor/locatário realizar o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o imóvel, bem como as despesas de condomínio e outras como água, luz e etc.. Os documentos juntados ao processo evidenciam que o autor deixou de recolher o IPTU dos anos de 2016, 2017 e 2018 (ID. 19043972 - Pág. 2 e seguintes), bem como valores relativos à algumas contas de luz junto à CEB (fevereiro a maio de 2019 - 19043970 - Pág. 2), valor que totaliza R$912,40. Ainda que o autor aduza que não havia contrato escrito durante o ano de 2016, para pretender afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU relativo ao referido ano, o referido período é prorrogação do contrato, como previsto no art. 46, §1o da Lei 8.425/1991, de forma que remanesce a sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU. Não há prova de pagamento de referidos encargos.
9 – Pedido contraposto. Danos morais. Pedido contraposto. Danos morais. O descumprimento da obrigação de realizar o pagamento do IPTU ensejou a inscrição do nome do autor na dívida ativa, que resulta em violação a direitos de personalidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. O valor a fixado (R$1.000,00) cumpre com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma neste ponto.
10 – Litigância de má-fé e dano processual. Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé postulado pela parte ré, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade, de forma que é incabível o pedido do autor para que sejam riscadas as “acusações de prática de litigância de má-fé” feitas pelo patrono do réu. De outra parte, não há qualquer indicação de a conduta do autor se enquadra em uma das hipóteses do dispositivo referido, de forma que não resta caracterizada a litigância de má-fé perpetrada pelos réus.
11 – Reforma da sentença. Sentença que se reforma para: a) reconhecer o direito do autor à repetição integral da caução, no valor de R$5.300,00, os quais devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora desde a citação; b) reduzir a multa contratual em desfavor do autor ao percentual de 5% do valor da dívida em substituição à cláusula penal; c) assegurar a compensação do valor da dívida (R$912,04) e da condenação por danos morais com o valor da caução acima. A regularidade da realização de protesto pelos réus e o requerimento de seu cancelamento pelo autor não são objetos do presente feito, eis que foi ajuizada ação própria para sua discussão (0708810-60.2019.8.07.0009). Incabível, portanto, a rediscussão no presente.
12 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.